Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729938-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANO BORJA RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Christiano Borja Rodrigues de Barros pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação por ele ofertada. A agravante reitera os mesmos argumentos expostos na impugnação ofertada. Para tanto, sustenta que ausência de fundamentação do decisum e não enfrentamentos das teses de defesa apresentadas, incorrendo em cerceamento de defesa, e em inobservância aos arts. 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC. No mais, aduz ausência de legalidade no procedimento de cobrança, pois a parte exequente não apresentou qualquer documento idôneo comprovando que a falecida aderiu com a sua entrada na associação, sequer que consentiu com o pagamento de taxas condominiais. Alega que os herdeiros não detêm a posse do bem em discussão, sendo de propriedade da TERRACAP. Assevera que as taxas criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que não anuíram, conforme precedentes jurisprudenciais do colendo STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o feito na origem e, ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão resistida, a para cassar a decisão por ausência de fundamentação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para seu regular prosseguimento, com o enfrentamento das questões da ilegitimidade ativa e passiva e ilegalidade da cobrança, a teor do Enunciado no 882, da Súmula do STJ. Alternativamente, requer a reforma do decisum, ante a sua ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito, porquanto ausente qualquer relação obrigacional com o bem e o crédito cobrado, segundo o art. 1.792, do CC. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, verifica-se que não assiste razão ao recorrente no que diz respeito à preliminar de nulidade do decisum, por ausência de fundamentação. Isso porque a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos do indeferimento da impugnação ofertada, até porque necessários à argumentação expendida, em observância aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 523 e seguintes, ambos do CPC. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso seja compelido a arcar com a dívida exequenda, bem como ao processo, que pode estar tramitando em face de pessoa ilegítima. Contudo, em relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos de origem, julgou procedente o pedido para condenar o réu, espólio de Simone Borja Lousada Soares, ao pagamento das prestações vencidas a partir de 22.09.12 referentes às taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias, vencidas, sendo cada parcela ser corrigida monetariamente e acrescida de multa e de juros de mora desde o seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento, além do acréscimo na condenação das prestações vencidas e não pagas no curso da lide, nos termos do art. 323, do CPC (ID no 44496815). Transitada em julgada, o condomínio demandante requereu o cumprimento da sentença. Note-se, inicialmente, que constou expressamente do título executivo judicial exequendo que o réu não conseguiu infirmar a prova documental no sentido de que é detentor dos direitos possessórios do lote integrante da associação condominial e o pagamento das taxas ordinárias e extras. Ademais, tais taxas condominiais foram estipuladas em assembleia e ratificadas em ata, sendo que o condomínio irregular, constituído sob a forma de associação, tem legitimidade para cobrar as taxas condominiais instituídas em assembleia, não havendo que se falar desobrigação desses encargos. Assim, não se desincumbindo do ônus disposto no art. 373, inciso II, do CPC, são responsáveis pelo pagamento dos valores cobrados em razão do inadimplemento. Portanto, o exequente ora agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do presente cumprimento sentença. Melhor sorte não lhe socorre quanto a ventilada ilegalidade da cobrança, pois como possuidor do imóvel e condômino, o agravante não pode se eximir das obrigações daí decorrentes. A cobrança de taxas condominiais, mesmo de condomínio irregular, é legal e constitui obrigação do condômino adimpli-las, a teor do art. 1.336, do CC. Como bem observou o julgador singular, e a despeito dos argumentos expendidos na peça recursal, “os argumentos trazidos não subsistem, uma vez que o que busca a parte com tais argumentos é rediscutir questão que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, o que é inviável neste momento processual, sob pena de ofensa à coisa julgada” (ID no 99812203). Assim, não se vislumbra, em sede preliminar de cognição, eventual nulidade, sendo que, em face das provas produzidas até agora, não restou evidenciado que a sentença exequenda não esteja sendo devidamente cumprida, nos moldes ali decididos. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à medida pretendida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:50:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator